Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de lesão corporal (art. 147 e art. 129 § 13, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o e art. 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, sobretudo pelo laudo pericial atestando lesões contusas.
3. Não há falar em bis in idem no caso do delito de ameaça, decorrente do reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, em razão da ausência de previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito do art. 147 do CP.
4. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial mais gravoso, tal qual decidido pela juíza sentenciante. Reforça tal conclusão, a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 5.1. No tocante ao valor arbitrado, a jurisprudência pátria, amparada no entendimento do Colendo STJ, tem adotado o critério bifásico para estipular os critérios de fixação do quantum reparatório, a título de danos morais; que considera dois elementos principais para realizar um arbitramento razoável, quais sejam: os precedentes em relação ao mesmo tema e as peculiaridades do caso concreto. 5.2. Revelando-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, impõe-se a sua confirmação.
6. Recurso conhecido e desprovido.